Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702085-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. K. C. REPRESENTANTE: MARCOS ROBERTO CAMARGOS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Da análise dos autos, verifica-se que o MM. Juiz, em 25.04.2020, proferiu r. sentença na ação cominatória originária, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora